Tribunal: TJDFT
Processo: 0710300-98.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710300-98.2020.8.07.0004 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO LIMA VIEIRA RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL GUAIRA DA CHACARA 44/45 DO NUCLEO RURAL PONTE ALTA NORTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e ‘”c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. CONDOMÍNIO. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA (“TAXA” EXTRA) DESTINADA A OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ÁREA COMUM. OBRA ÚTIL. QUÓRUM QUALIFICADO. CONVENÇÃO COLETIVA. NÃO EXIGÊNCIA. ASSEMBLEIAS VÁLIDAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em se tratando de obra útil – pavimentação asfáltica de área comum do condomínio de casas localizado na Ponte Alta do Gama - com instituição de contribuição extraordinária (“taxa” extra), a própria convenção condominial dispensa a sua aprovação por meio de quórum qualificado, bem assim o art. 1.341, II, do Código Civil, bastando a maioria simples dos presentes em assembleia (22/12/2019), como de fato ocorreu, razão pela qual não há falar em nulidade dessa mesma assembleia, muito menos da próxima, realizada em 13/02/2020, na qual houve mera referência à primeira. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 139, 149, e 1.341, todos do Código Civil, sustentando que a contribuição extraordinária (“taxa” extra) aprovada na assembleia de 22/12/2019 para a colocação de asfalto no condomínio, por se tratar de benfeitoria útil, demandaria maioria absoluta dos condôminos para sua validade, a teor do que estaria a dispor o art. 1341, II, do Código Civil, e não maioria dos presentes em assembleia, de sorte que o negócio jurídico é nulo. Aduz que a segunda assembleia condominial, realizada no dia 13/2/2020, também estaria eivada de nulidade. Defende, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie. Aponta divergência jurisprudencial quanto à manutenção da taxa extra mesmo decidida por quórum irregular, colacionando julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 5o da Lei 6.194/1974. Isso porque a turma julgadora concluiu que: A convenção do condomínio, por sua vez, estipula, no seu art. 42, que “será exigida a maioria simples 50% (cinquenta por cento) mais 1 dos proprietários para a realização de benfeitorias e inovações no condomínio”. Logo, não há qualquer referência à imposição de maioria absoluta para a aprovação da contribuição extraordinária em questão, que fora aprovada para a pavimentação asfáltica do condomínio. Ao se referir à maioria simples e, certo que na primeira assembleia (22/12/2019), quando foi aprovada a referida contribuição extraordinária estavam presentes 17 (dezessete condôminos), sendo que 14 (catorze) foram favoráveis à sua estipulação, ela (maioria simples) foi formada, de sorte que não se vislumbra qualquer vício do negócio jurídico nessa deliberação. Demais disso, tratando-se de benfeitoria útil, o art. 1.341, II, do Código Civil não exige maioria qualificada. Logo, o negócio jurídico (assembleia) é válido e eficaz para os fins a que se destina. ..... Por outro lado, em relação à assembleia do dia 13/02/2020, a demanda é totalmente descabida. Isso porque nela apenas foi feita referência à primeira assembleia, oportunidade em que a advogada da empresa que presta serviços ao condomínio esclareceu aos presentes acerca da validade daquela assembleia e disse, com razão, que eventual insurgência deveria ser feita em juízo. O fato de não ter dito que a primeira assembleia também poderia ser anulada pela convocação de outra assembleia é absolutamente irrelevante e não justifica anular essa segunda assembleia, notadamente à guisa de mácula ao direito à informação, e principalmente com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, legislação que sequer se aplica à espécie. Portanto, apurado que a assembleia condominial que instituiu a contribuição extraordinária para a realização de obra útil, no caso, pavimentação asfáltica de área comum, teve deliberação pela maioria simples dos presentes, conforme apregoa a própria convenção coletiva do condomínio, não há falar em nulidade dela em razão do descumprimento do quórum. (ID 29336990). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Sumula do STJ. Quanto ao indicado dissenso pretoriano, o apelo também não pode seguir, pois “O entendimento desta Corte orienta-se no sentido de que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, quando a tese sustentada já foi afastada, no exame do Recurso Especial, pela alínea a do permissivo constitucional. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 932.880/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2016”. (AgInt nos EDcl no REsp 1882281/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023